Tribunal: STF
Processo: HC 195240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior, especialmente se dotada de caráter precário. Precedentes.



    2. Sob essa perspectiva, a mitigação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal somente deve ocorrer em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Agravo regimental não provido.